Tribunal: TJDFT
Processo: 0000687-55.2017.8.07.0019
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-08-20
Data de publicação: 2020-09-12

Ementa:
Tráfico de drogas. Desclassificação. Natureza e diversidade de droga. Fração de aumento da pena-base. Menoridade relativa. Privilégio. Atos infracionais.
1 - Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da droga apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente (art. 28, § 2o, L. 11.343/06).
2 - A natureza e variedade das substâncias entorpecentes apreendidas em poder do réu - 49,20g de cocaína e 20 litros de diclorometano (“lança-perfume”), expressiva, não é compatível com o consumo pessoal ou uso compartilhado em festa de aniversário.
3 – Possível valorar negativamente a circunstância especial do art. 42 da L. 11.343/06 - natureza da droga (cocaína) – e as consequências do crime, em razão da diversidade. Natureza e quantidade não se confundem com a variedade ou diversidade.
4 - O e. STJ tem adotado o acréscimo na pena-base de 1/6 da pena mínima cominada para cada circunstância judicial desfavorável, inclusive para os crimes de tráfico de entorpecentes. Adotada fração superior, sem fundamentação concreta, deve ser reduzida.
5 - O fato do réu - que contava com 18 anos na data dos fatos - ter passagens por atos infracionais análogos a roubo circunstanciado, tentativa de homicídio qualificado, dano e receptação, revelando que se dedica a atividades criminosas, justifica seja afastada a causa de diminuição da pena do art. 33, § 4o, da L. 11.343/06.
6 – Apelação provida em parte.